Tribunal: CARF
Processo: 13603.906889/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906889/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.242 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 31/12/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reconhecida a nulidade de despacho decisório que deixou de conhecer
do conteúdo de DCTF retificadora transmitida anteriormente à sua prolação,
determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem, para que profira
novo despacho decisório em que sejam levados em consideração o conteúdo
desta declaração retificadora, bem como dos demais documentos
comprobatórios carreados aos autos, sem prejuízo da realização de diligências
que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o Despacho Decisório e determinar que a
Unidade de Origem proceda à análise da DCTF Retificadora e demais documentos necessários
para apuração do direito creditório da Recorrente, emitindo nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906889/2009-30
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906889/2009-30

Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela DRF CONTAGEM porque foi constatado
que inexistia crédito disponível suficiente relativo ao DARF indicado, conforme o constante do
despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando que apresentou, em 16.04.2009, DCTF Retificadora referente ao
período do crédito, anteriormente à emissão do Despacho Decisório, mas que o valor
considerado fora o da DCTF original, transmitida em 30.07.2007.
A seguir, elencou razões para que a DCTF Retificadora seja considerada e, por
fim, requereu que seja reformado o Despacho Decisório, reconhecendo-se o crédito e
homologando a respectiva compensação.
Ato contínuo, a DRJ BELO HORIZONTE (MG) julgou a manifestação de
inconformidade nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 31/12/2006
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCTF. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora que reduziu o valor do débito não pode ser
considerada instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na
declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente Recurso
Voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Na sessão realizada em 24 de abril de 2019, este Colegiado entendeu que o
processo não se encontrava maduro para julgamento vez que necessitava que a Autoridade Fiscal
analisasse a documentação juntada pela Recorrente quanto à sua potencialidade para comprovar
o direito creditório da Recorrente, bem como solicitasse outros elementos necessários à análise
do pleito. Assim, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, o
processo foi baixado em diligência fiscal.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifestou-se sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906889/2009-30

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Empresa decorrente de suposto pagamento de
Darf a maior de IOF, ocorrido no período de apuração de 31/12/2006. Visando utilizar o suposto
crédito, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
18121.07751.150409.1.3.04.0322) que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos a DCTF retificadora antes da ciência do Despacho Decisório
denegatório, planilhas de cessão de crédito, notas fiscais/faturas de cessão de crédito, solução de
consulta própria e a composição do DARF relacionados ao IOF pago a maior.
De plano, constata-se nos autos que a DCTF retificadora foi apresentada em
momento anterior à ciência do Despacho Decisório e não foi considerada na análise do direito
creditório pleiteado. Enquanto a ciência do despacho decisório se deu em 20/10/2009 (e-fls.10),
a DCTF retificadora se deu em 16.04.2009 (e-fls.51).
Desde as alterações introduzidas pelo artigo 18 da Medida Provisória no 2.189-
49/2001, a retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela Autoridade Administrativa.
Nesses casos, as Turmas do CARF têm entendimento de que os autos devem
retornar à Unidade de Origem para que se profira novo despacho decisório considerando-se o
contido na DCTF retificadora e sem prejuízo de outras diligência que se fizerem necessárias.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos proferidos:
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. DECLARAÇÃO ORIGINAL. NULIDADE DO
DESPACHO QUE DESCONSIDEROU A DCTF.
A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
(Acórdão no1002-001.909 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, sessão
de 14 de janeiro de 2021)
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reconhecida a nulidade de despacho decisório que deixou de conhecer do
conteúdo de DCTF retificadora transmitida anteriormente à sua prolação, determinando-
se o retorno dos autos à unidade de origem, para que profira novo despacho decisório
em que sejam levados em consideração o conteúdo desta declaração retificadora, bem
como dos demais documentos comprobatórios carreados aos autos, sem prejuízo da
realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
(Acórdão no 3001-001.572, 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, sessão de
15 de outubro de 2020).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906889/2009-30

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que esta profira novo
despacho decisório em que seja levado em consideração o conteúdo da DCTF retificadora, bem
como a documentação acostada ao Recurso Voluntário interposto, sem prejuízo de outras
diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito creditório em
discussão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 364
DF CARF MF
Original